Tribunal: TJDFT
Processo: 0720792-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720792-95.2019.8.07.0001 APELANTE: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP APELADO: MARTE ENGENHARIA LTDA DESPACHO Indefiro o pedido de reconsideração de id. 17190446, pelos próprios fundamentos da decisão de id. 16793130. Não recebo referida petição como embargos de declaração uma vez que não há alegação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, questões apreciadas nesse recurso. Intime-se a agravada, Marte Engenharia Ltda., para apresentar resposta ao agravo interno, nos moldes do art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora